Tribunal: TJSP
Processo: 1004812-81.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Execução extinta - Reconhecimento de prescrição - Duplicatas - Prazo trienal (arts. 70 da Lei Uniforme de Genebra e artigo18, inciso I, da Lei no 5.474 /68) - Aplicação dos §§ 4o, 4o-A do art. 921 do CPC (com nova redação dada pela Lei n° 14.195/21) - Termo inicial da prescrição intercorrente contado da intimação do exequente de diligência infrutífera para citação ou constrição de bem -

Ementa:

Execução extinta - Reconhecimento de prescrição - Duplicatas - Prazo trienal (arts. 70 da Lei Uniforme de Genebra e artigo18, inciso I, da Lei no 5.474 /68) - Aplicação dos §§ 4o, 4o-A do art. 921 do CPC (com nova redação dada pela Lei n° 14.195/21) - Termo inicial da prescrição intercorrente contado da intimação do exequente de diligência infrutífera para citação ou constrição de bem - Impossibilidade - Diploma que entrou em vigor em agosto de 2021 - Processo ajuizado em 2015 - Inaplicabilidade - Princípio da irretroatividade das leis para atingir atos praticados sob a vigência de lei anterior - Art. 14 do Código de Processo Civil - Prescrição intercorrente afastada - Sentença anulada - Recurso provido